Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-28.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000161-28.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REGINALDO VALERIO DE SOUZA Advogado(s):JUREMA MATOS MONTALVAO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO ESTATAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Reginaldo Valerio de Souza, para determinar que a autarquia se abstivesse de aplicar multas e penalidades relacionadas ao suposto transporte clandestino intermunicipal de passageiros na linha Paulo Afonso – Santa Brígida, até a realização de regular procedimento licitatório. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a AGERBA pode aplicar penalidades administrativas por transporte intermunicipal sem autorização estatal, ainda que inexistente procedimento licitatório há mais de duas décadas; (ii) saber se a omissão da Administração Pública na realização da licitação afasta a legitimidade da imposição de sanções fundadas exclusivamente na ausência de concessão ou permissão; e (iii) saber se a atuação do Poder Judiciário, ao limitar a atuação fiscalizatória da autarquia, configura violação ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. O transporte intermunicipal de passageiros constitui serviço público de titularidade do Estado, cuja exploração por particulares depende de prévia delegação estatal, mediante concessão ou permissão precedida de licitação. 4. A AGERBA possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções aos particulares que explorem irregularmente o serviço de transporte intermunicipal, no exercício do poder de polícia administrativa. 5. A omissão prolongada da Administração Pública na realização de licitação para o subsistema complementar de transporte intermunicipal impede, na prática, a regularização da atividade pelos particulares. 6. Não se mostra razoável imputar exclusivamente ao particular as consequências da ausência de licitação, quando demonstrado que a própria Administração deixou de adotar as providências necessárias para a regularização do serviço. 7. A interrupção abrupta da atividade, mediante apreensão de veículos, multas e demais penalidades, sem oferta de alternativa regular de transporte, afronta os princípios da continuidade do serviço público, da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. A intervenção judicial, na hipótese, não configura indevida ingerência na esfera administrativa, pois se limita ao controle de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos praticados pela autarquia. 9. A sentença não autoriza definitivamente a exploração irrestrita do serviço público sem licitação, apenas impede a aplicação de penalidades fundadas exclusivamente na ausência de concessão ou permissão enquanto persistir a omissão estatal. 10. Permanece íntegra a possibilidade de fiscalização quanto às exigências de segurança, habilitação, licenciamento, vistoria e regularidade dos veículos e condutores. 11. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, do CPC. IV. Dispositivo 12. Apelação cível não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 25, § 1º; 37, XXI; 175; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CTB, art. 231, VIII; Decreto Estadual nº 11.378/2009, arts. 6º e 40; Decreto Estadual nº 11.832/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 01.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000161-28.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelado REGINALDO VALERIO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator